Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702250-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA MARIA TIBURCIO COELHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Executada Zilda Maria Tibúrcio Coêlho em face da r. decisão (ID 64060073) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda., indeferiu o pedido de nulidade da citação dela na ação de conhecimento. Nas razões recursais (ID 64060070), a Agravante alega, em síntese, que deveriam ter sido esgotados todos os meios de localização dela, o que não ocorreu. Pontua, ademais, que somente foi diligenciado um único endereço, em que não residia há mais de 10 (dez) anos. Requer a antecipação da tutela recursal para atribuir o efeito suspensivo à decisão agravada, de forma a evitar novas constrições. No mérito, busca a declaração de nulidade da citação por edital realizada, retroagindo o processo ao momento da citação na ação monitória. Em face do requerimento de gratuidade de justiça, oportunizei a juntada de documentos para fins de comprovação da hipossuficiência (ID 64092959). Em resposta, foram juntados extratos bancários (IDs 64457956, 64458559, 64458561 e 64458569) e contracheques de julho a agosto de 2024 da Agravante (IDs 64458562, 64458565 e 64458566). Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso, a Agravante é servidora aposentada da PMDF – 3o Sargento – e aufere renda bruta em torno R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) (IDs 64458562, 64458565 e 64458566), cujo montante é superior aos cinco salários mínimos adotados como parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24/6/2015, no importe atual de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Por sua vez, os extratos bancários, especialmente do Banco Itaú (ID 64458569), indicam recebimento de TEDs nos valores de R$10.127,85 (dez mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), em 2 de julho e, de R$5.699,91 (cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), realizado em 4 de junho, sem a respectiva indicação da fonte ou da natureza dos recursos. Fazendo o cotejo com os extratos do Banco do Brasil que apresentou, que trazem movimentação parca de valores, não há como concluir que somente possui relacionamento com esses bancos indicados. Ao revés, o extrato SIBAJUD na origem (ID 207924632, na origem) menciona diversos bancos/instituições com as quais Agravante tem vínculo, tanto que o valor constrito via Sisbajud, ao final desbloqueado lá na origem, foi feito com o Brasil Card IP Ltda. Ou seja, não juntou todos os extratos bancários que lhe competiam. Ademais, não obstante a alegação de que está em tratamento de câncer, atualmente a recorrente “segue em acompanhamento e avaliação periódicas com exames laboratoriais e radiológicos” (ID 64060090), sem a prova do custeio das despesas médicas com recursos próprios, tampouco de despesas extraordinárias que comprometam a própria subsistência. de forma a reforçar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). A Secretaria deverá apor sigilo aos extratos bancários e previdenciário e ao comprovante de rendimentos colacionados ao feito (IDs 64457956, 64458559, 64458561, 64458569). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator